Tribunal: TJBA
Processo: 8005904-36.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005904-36.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: FABIANE NASCIMENTO MOTA

Advogado(s)
:
DEBORA CAROLINE MACEDO SOUZA, DAVIDSON SANTOS SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. "FALSO COLETIVO". RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO. TEMA REPETITIVO 1.082 DO STJ. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por operadora de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de manutenção de vínculo contratual e indenização por danos morais. O caso versa sobre o cancelamento unilateral e imotivado de contrato coletivo empresarial que beneficiava apenas duas pessoas do mesmo núcleo familiar, operado em momento concomitante à indicação de procedimento cirúrgico para tratamento de doença articular degenerativa severa.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber: (i) se o contrato formalizado como coletivo empresarial para apenas duas beneficiárias da mesma família configura "falso coletivo", atraindo a proteção legal conferida aos planos individuais; (ii) se a rescisão unilateral é abusiva quando operada durante tratamento médico essencial à incolumidade física, em violação ao Tema 1.082 do STJ; e (iii) se a conduta da operadora gera dano moral indenizável e se o valor arbitrado pelo Juízo de origem é proporcional.

III. Razões de decidir

O contrato de plano de saúde com número reduzido de participantes (duas beneficiárias) e natureza estritamente familiar caracteriza o fenômeno do "falso coletivo", sujeitando-se às normas protetivas dos planos individuais, notadamente a vedação à resilição imotivada prevista no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98.

Conforme a tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.082 (REsp 1.842.751/RS), as operadoras devem assegurar a continuidade da assistência a usuários em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física até a efetiva alta, independentemente do regime de contratação.

Restou comprovada a necessidade de intervenção cirúrgica com indicação formalizada em 04/07/2023, data anterior à notificação de rescisão (ID 94809322), o que torna o cancelamento abusivo e violador dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (Art. 51, inciso IV, do CDC).

O dano moral é configurado
in re ipsa
diante da aflição psicológica, angústia e risco de desassistência gerados pela tentativa ilícita de interrupção do tratamento essencial, sendo razoável a manutenção da indenização em R$ 5.000,00 para cada autora, valor que atende ao caráter punitivo-pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida.

Teses de julgamento: "1. Contratos de planos de saúde com número diminuto de beneficiários e vínculo familiar caracterizam 'falso coletivo', atraindo a proteção contra rescisão imotivada prevista para os planos individuais. 2. É abusivo o cancelamento de plano de saúde, mesmo coletivo, quando o usuário se encontra em tratamento médico essencial à sua incolumidade física, devendo ser observada a continuidade assistencial até a alta médica, conforme a tese fixada no Tema 1.082 do STJ."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8005904-36.2023.8.05.0229
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apeladas
FABIANE NASCIMENTO MOTA e SOFIA VITÓRIA SANTOS MOTA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora